Tribunal: TJES
Processo: 0000114-50.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-50.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLICE AMORIM OBERMULLER e outros (23)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORAS APOSENTADA HÁ MAIS DE 13 ANOS. MUNICIPIO PEDIU VACANCIA DO CARGO. AUSENCIA DE EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Assim, sustentam que a situação gerou legitima expectativa de direito, ao se aposentarem a mais de 13 anos e permanecerem no trabalho; a imprescindibilidade do concurso público, uma vez que o Município ao não realizar concurso público para substituir as autoras, que permaneceram nos cargos mesmo após a aposentadoria, violou o princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade administrativa e que a ausência de concurso público para a reposição das vagas ocupadas pelas autoras reforça a ilegalidade das exonerações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, se há legitima expectativa de direito, se o ente municipal agiu em ilegalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A alegada expectativa de direito não merece acolhida, uma vez que a vacância do cargo decorre de norma constitucional, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Quanto à alegação de necessidade do Município em relação às funções anteriormente exercidas pelas recorrentes, tal circunstância não implica o direito de permanência pessoal nos cargos. Ademais, como bem delineado em sentença de piso, “o Município providenciou a abertura de processo seletivo simplificado para admissão de novos professores
(CADASTRO DE RESERVA)
, conforme autoriza o art. 37, IX, da CRFB/88”.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O ente municipal não agiu em ilegalidade, determinando a vacância dos cargos, eis que eram aposentadas, em cumprimento a Lei Municipal nº 1.444/1991 e a Constituição Federal. 2. Sentença deve ser integralmente mantida conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. art. 37, IX

Lei Municipal nº 1.444/1991

Lei n° 9.099/95, art. 42, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por DERLICE AMORIM OBERMULLER e outras, em face do MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU.

Sustentam, em breve síntese que, são funcionárias efetivas do Município de Baixo Guandu/ES e no decorrer e no final de novembro de 2021, quando estavam lecionando, foram notificadas por ofício para vagar o cargo público e caso não concordassem que apresentassem defesa prévia, o que foi feito, todavia, após a análise dos recursos, uma comissão comunicou às autoras que elas deveriam vagar os cargos que estavam ocupando, destacando entre as teses que as autoras eram servidoras efetivas aposentadas e que diante disso deveriam vagar o cargo ocupado.

Ressalta-se que são profissionais aposentadas há mais de 13 anos, mas que permaneceram no cargo diante da necessidade da Municipalidade e diante da ausência de concurso público.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 17751302).

Irresignadas, interpuseram Recurso Inominado (ID 17751320), sustentando, em síntese, que a situação gerou legitima expectativa de direito ao se aposentarem a mais de 13 anos e permanecerem no trabalho; a imprescindibilidade do concurso público, uma vez que o Município ao não realizar concurso público para substituir as autoras, que permaneceram nos cargos mesmo após a aposentadoria, violou o princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade administrativa e que a ausência de concurso público para a reposição das vagas ocupadas pelas autoras reforça a ilegalidade das exonerações.

Parte ré apresentou Contrarrazões ID 17751322, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado o estado de hipossuficiência das recorridas, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

As recorrentes sustentam a ilegalidade de suas exonerações após a aposentadoria, sob o argumento de que permaneceram nos cargos por mais de 13 anos por necessidade do Município, o que teria gerado legítima expectativa de continuidade, amparada pelos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Todavia, não assiste razão às recorrentes. A alegada expectativa de direito não merece acolhida, uma vez que a vacância do cargo decorre de norma constitucional, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, não havendo que se falar em expectativa de direito:

Exatamente nessa situação que se encontra o caso das requerentes, ainda que há mais de 13 (treze) anos, vez que elas vagaram os cargos com suas aposentadorias e estavam no exercício destes mesmos cargos depois da vacância,
em contrariedade ao art. 37, II, da CRFB/88
, que estabelece que a “investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”.

Quanto à alegação de necessidade do Município em relação às funções anteriormente exercidas pelas recorrentes, tal circunstância não implica o direito de permanência pessoal nos cargos.

Ademais, como bem delineado em sentença de piso, “o Município providenciou a abertura de processo seletivo simplificado para admissão de novos professores
(CADASTRO DE RESERVA)
, conforme autoriza o art. 37, IX, da CRFB/88”.

Dessa forma, verifica-se que o ente municipal não agiu em ilegalidade, determinando a vacância dos cargos, eis que eram aposentadas, em cumprimento a Lei Municipal nº 1.444/1991 e a Constituição Federal.

Por tais razões, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)